Tribunal: TJMT
Processo: 1019700-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente LESLLIE DE OLIVEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.
Em suma, narra que a Paciente foi flagrada, em 09.10.2021, pela PRF (em fiscalização padrão no ônibus da Empresa Viação Marlim - VM), transportando em sua mala 11kg de cocaína, rumo ao Estado de Minas Geras/MG.
Pelo que consta, a paciente adquiriu a droga em Cuiabá/MT e a transportaria até a cidade de Governador Valadares/MG, quando, então, ao final da empreitada, receberia a quantia de R$ 2.000,00.
Na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para se garantir a ordem pública e, após, foi requerida a revogação mas a autoridade coatora indeferiu o pedido, conforme ID. 107602458.
O impetrante, no entanto, assegura que a prisão é ilegal pois a paciente é possuidora de predicados pessoais e a decisão, além de estar fundamentada na gravidade abstrata do crime, sequer explica o porquê de outras medidas cautelares não terem sido fixadas ou mesmo o porquê seriam insuficientes.
Por fim, invoca o princípio da homogeneidade e requer a concessão in limine da ordem para que a paciente seja colocada em liberdade com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares Diversas (art. 319, CPP).
E no que se refere a ausência de fundamentados para se decretar a prisão preventiva, ao menos neste prematuro momento de análise, não vejo, c.v, nenhuma ilegalidade a ser reconhecida.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para se garantir a ordem pública, tendo como destaque a quantidade de drogas apreendida, elemento capaz de determinar a segregação, nos termos do Enunciado 25 da TCCR/TJMT:
Enunciado Orientativo n. 25. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
E do STJ:
“(...). Na hipótese, a prisão preventiva, decretada no édito condenatório, está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo transporte interestadual de elevada quantidade de droga (...) o que justifica a manutenção da segregação cautelar. O Magistrado singular também destacou o risco concreto de reiteração delitiva (...). 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. (...). (AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)
“(...). 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva apontou a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada pelo recorrente, demonstrada pela apreensão de grande quantidade de drogas - 215kg (duzentos e quinze quilogramas) de maconha. Tal circunstância sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública. 3. Recurso desprovido. (RHC 134.760/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
E, evidentemente, estando escorada a prisão preventiva na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
Se é assim, a gravidade concreta da conduta (evidenciada pela apreensão de quantidade de droga) aliada às poucas informações sobre a paciente e ao fato de (aparentemente) sequer residir aqui neste estado de MT (não havendo elementos mínimos capazes de demonstrar como ou onde responderia em liberdade condicionada a ação penal contra si promovida), me fazem concluir, nesta análise prematura, pela necessidade da ultima ratio, não havendo, pois, razões para substituir, in limine, a prisão preventiva por Medidas Cautelares Diversas.
A respeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que:
“A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de amparo probatório suficiente para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública" (STJ - RHC 94.788/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). ”
Por fim, quanto a alegação de que, in casu, a prisão preventiva ofenderia o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:
“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)
Isto posto, a priori e sem prejuízo de mudança deste entendimento, entendo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica e, portanto, em obediência ao princípio da colegialidade, entendo que eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Indefiro, pois, a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator